Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020494-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LARISSA SALAS ALVES DA SILVA - CPF: 049.354.881-58 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ALVES DA SILVA - CPF: 041.286.321-98 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no
decisum
vergastado tendo em vista que o recurso inominado por ela interposto não fora analisado.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado julgando improcedente a ação indenizatória.

A Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido.

Conforme se verifica dos autos, a Embargada ajuizou a ação indenizatória em face de Azul Linhas Aéreas e Decolar Com. Ltda, sendo que, após sentença de parcial procedência, foram opostos embargos de declaração pela Reclamante e recurso inominado pela empresa Azul Linhas Aéreas.

Após, as partes Larissa Salas Alves da Silva e Decolar Com Ltda firmaram acordo postulando por sua homologação.

O magistrado de primeira instância homologou o acordo entre as duas partes acima nominadas e extinguiu o feito.

Em razão da extinção, Larissa Salas Alves da Silva interpôs o recurso inominado aduzindo que o feito deveria ter seguimento uma vez que o acordo foi somente entre a reclamante e a empresa Decolar Com.

Assim sendo, foi proferido o acórdão provendo o recurso de Larissa Salas Alves da Silva, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que o juízo singular aprecie os embargos de declaração pendente de julgamento, bem como realize o juízo de admissibilidade do recurso interposto pela Azul Linhas Aéreas.

Desse modo, inexiste se falar em omissão em apreciar o citado recurso, conforme consta expressamente no acórdão e agora pormenorizadamente explicitado.

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em que pese o entendimento sobre a extensão de acordo formulado com o codevedor, inclusive não tendo este vogal participado da composição inicial, sendo o caso de embargos de declaração, é incabível seu manejo para as situações de inconformismo quanto ao resultado do pronunciamento.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024